Tribunal: TJDFT
Processo: 0748640-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748640-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDIMIR MONTEIRO MARTINS AGRAVADO: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIDIMIR MONTEIRO MARTINS contra o despacho de ID 21734609 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de JOÃO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO, que não conheceu de pedido de habilitação de assistente. Afirma, em suma, que foi deferida a produção de prova pericial; que, após a intimação para apresentação de quesitos e indicação de assistente, requereu a habilitação do profissional indicado, bem como a realização de nova intimação para que o profissional apresentasse os quesitos; que a realização da perícia, sem a apresentação de seus quesitos, causa prejuízo irreparável; que o prazo para a apresentação de quesitos não se submete à preclusão. Requer, liminarmente, a suspensão da realização da perícia. No mérito, pede a reforma do despacho agravado, com a determinação de habilitação do assistente técnico e a realização de nova intimação para apresentação dos quesitos. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 198470762 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre no despacho que esclarece que incumbe à própria parte apresentar quesitos e indicar seu assistente técnico. Desprovido de carga decisória, o ato judicial tem cunho meramente ordinatório, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). Ressalte-se, por oportuno, que o pronunciamento judicial se resume a aplicar o artigo 465 do Código de Processo Civil. Ou seja, de fato, incumbe à própria parte, por meio de seu advogado, a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos, inexistindo o procedimento de habilitação do assistente técnico para apresentação de quesitos. A única ressalva do Código de Processo Civil refere-se à necessidade de o perito assegurar ao assistente o acesso e o acompanhamento das diligências, com prévia comunicação, circunstância que não foi impedida no trâmite do processo. Em precedente desta Turma Cível, decidiu-se que “consoante comezinha regra de direito processual, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório, destinado apenas ao impulso da marcha processual, como na hipótese nos autos, em que o provimento agravado se limitou a abrir prazo para que as partes se manifestassem (...). Se o Juízo de origem ainda não proferiu decisão (...), não é admitida interposição de recurso para discutir possibilidade de vir a ser proferida decisão no futuro, que venha a contrariar os interesse da recorrente”. (Acórdão 1259233, 07068254920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora